Tribunal: STF
Processo: ARE 1313786
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357-QO E 4.425-QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, NA ESPÉCIE, DO ART. 27 DA LEI N. 12.919/2013. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Ao atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo resguardou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a data daquele julgamento. O Tribunal estadual, em estrito cumprimento à determinação vinculante, afastou a aplicação do índice de atualização monetária previsto no art. 27 da Lei 12.919/2013.



    2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria, a um só tempo, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.